Tribunal: TJDFT
Processo: 0000359-50.2015.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLAREZA NO VOTO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. O embargante opõe recurso aclaratório, afirmando que o acórdão recorrido restou contraditório em relação ao valor da condenação a título de danos morais e em relação ao percentual da verba honorária.
2. Até o momento da publicação do julgado, o julgador pode alterar seu voto. Ou seja, mesmo que inicialmente tenha apresentado o voto em determinado sentido, no decorrer da sessão de julgamento, é perfeitamente possível a mudança de entendimento ou simplesmente alteração em relação ao quantum indenizatório, mantendo, para isso a mesma fundamentação.
3. Se a condenação em honorários é estabelecida em percentual, não tem nenhuma influência sobre esse montante o fato de algum pedido ter sido julgado improcedente.
4. Recurso parcialmente acolhido